Tribunal: TJMT
Processo: 1004424-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1004424-56.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: GABRIEL WIECZOREX DE SOUZA, WELLINGTON MADUREIRA DE SOUSA, VALDIR GONÇALVES LEITE E ROGÉRIO DE MENDONÇA DORNELOS
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado Gabriel Wieczorex de Souza, Wellington Madureira de Sousa, Valdir Gonçalves Leite e Rogério de Mendonça Dornelos, contra o ato apontado como ilegal, supostamente perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso.
A partir do quanto firmado no registro de pesquisa de id. 79907985, é de se registrar a pré-existência do Mandado de Segurança n. 1004024-42.2021.8.11.0000, inerente à mesma matéria, tendo como impetrante Wellington Madureira de Sousa, distribuído ao Exmo. Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, a quem se impõe a redistribuição do presente writ, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, haja vista o risco da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Assim, com amparo no art. 55, § 3o e art. 930, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, bem como no art. 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a imediata redistribuição destes autos ao Exmo. Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado